Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade. Nulidade. Não verificada. Intimação para apresentação de resposta à acusação. Procedimento sumaríssimo. Desnecessidade. Autoria e materialidade. Dolo. Verificados. Dosimetria. Reincidência. FAP. Condenação. Ausência. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 71173940).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a ausência de intimação do réu para apresentar resposta à acusação configura uma grave violação do direito à ampla defesa. Afirma que a denúncia foi encaminhada diretamente para a audiência, sem que o réu fosse intimado para apresentar sua defesa não lhe dando direito a defesa. Sustenta que, como o suposto acusado se encontra recolhido no complexo da Papuda em São Sebastiao em Brasília, ele foi intimado dois dias antes da audiência descumprindo o artigo 344, do CPC. Sustenta a ausência de materialidade e autoria no crime de falsidade ideológica. Aponta que o réu não teve a oportunidade de exercer seu direito de retratação, em razão da ausência de uma intimação adequada para apresentar sua defesa, uma vez que o processo transcorreu de forma que o réu foi diretamente encaminhado à audiência sem que lhe fosse dado o devido prazo para responder à acusação. Defende a ausência de provas da ocorrência do delito. Argumenta que a pena imposta é excessiva e desproporcional, necessitando de uma revisão que assegure a justiça e a equidade no tratamento do acusado. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade relativa à ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação. No mérito, requer a reforma da sentença e a absolvição do acusado, por falta de provas que demonstrem a autoria e a materialidade. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 71173942).
5. Parecer ministerial no ID. 71525384 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se houve nulidade no procedimento judicial, em razão da ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação; b) se restaram comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, na conduta atribuída ao réu e c) se a dosimetria da pena foi realizada de forma correta na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
7. De início, ressalto que não se verificam as nulidades apontadas pelo recorrente, haja vista que a resposta à acusação, no rito sumaríssimo, é apresentada na própria audiência de instrução, antes que o juiz decida acerca do recebimento da denúncia, nos termos do art. 81, caput, da Lei 9.099/95: Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
8. No caso dos autos, o rito legal foi observado, haja vista que a defesa foi ouvida antes do recebimento da denúncia, tendo se limitado, entretanto, a afirmar: “MM(a) Juiz(a), a defesa vem, em sede de alegações preliminares, dizer que se reserva o direito de se manifestar sobre o mérito no momento processual adequado” (ID 71173920, pág. 1).
9. Desse modo, rejeito as preliminares de nulidade.
10. Quanto ao mérito, ressalta-se, inicialmente, que o crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um).
11. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Conjuntamente em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)."
12. Diante disso, é típica a conduta do agente que pretendia ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa.
13. No caso, narra a denúncia que: “No dia 17 de janeiro de 2023, na 30a Delegacia de Polícia, em São Sebastião-DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o denunciado foi conduzido à delegacia por portar substância entorpecente, conforme ocorrência de no 427/2023 – 30a DP. Na oportunidade, identificou-se como Rawander M. P.. Desse modo, W. D. S. A. praticou o delito previsto no artigo 307 do Código Penal (...)” (ID 71167550).
14. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelos Relatórios Policiais (IDs 71167530 e 71167548), pelo Laudo de Comparação Facial (ID 71167547), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
15. A testemunha policial L. Q. D. C. narrou, em juízo: “em outubro de 2022 foi cometido um homicídio consumado em São Sebastião e ficou a cargo das investigações; que ficou apurado que o autor desse homicídio era Y., conhecido como K.; que após a investigação foi expedido mandado de prisão para Y., que ficou um tempo foragido, e em janeiro/2023 tiveram informação que Y. voltou para São Sebastião e estaria em uma residência no Bairro São José; que ao ingressarem na residência para cumprir o mandado de prisão contra Y. este estava acompanhado de duas mulheres e um homem; que este homem se apresentou como RAWANDER, e que havia uma porção de drogas no local; que levaram Y. para outras medidas e RAWANDER para prosseguir com o TC de drogas; que depois tiveram a informação de que essa pessoa não seria RAWANDER; que no dia 17 a pessoa de RAWANDER não era identificado no DF, não havia registro fotográfico dele para fazer comparação fotográfica; que depois do TC ele foi liberado; que posteriormente foram informados que não se trataria de RAWANDER, mas sim W., contra quem haveria mandado de prisão, e que tal indivíduo seria perigoso e homicida; que um colega pesquisou mais sobre ele encontrou a informação de que W. teria se identificado como RAWANDER quando preso em Planaltina, e que pelo que se recorda contra este havia mandado de prisão por conta do não pagamento de pensão alimentícia; que noticiada a autoridade policial, que determinou a instauração de TC e o pessoal da sessão de policiamento comunitário apurou e constatou que a pessoa que se identificou como RAWANDER teria mentido e usado nome falso na DP para escapar do mandado de prisão que pendia contra ele; que quando chegou à DP o acusado não portava nenhum documento.” (transcrição de ID 71173934, que encontra em conformidade com o áudio juntado aos autos – ID 71173926).
16. Além do mais, registra-se que o Laudo de Comparação Policial concluiu que, com relação às fotografias do acusado e da pessoa que havia se apresentado anteriormente como RAWANDER, as observações suportam fortemente a hipótese de que as imagens foram produzidas pelo mesmo indivíduo (ID 71167547, pág. 7).
17. Não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 307 do CP quando demonstrado nos autos que o réu, com o fito de obter vantagem pessoal, consistente em sua não identificação para impedir a sua prisão, ludibria os agentes de polícia apresentando identificação falsa.
18. Do contexto fático-probatório constante dos autos, portanto, extrai-se a cabal comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do dolo da conduta, tendo o sentenciado mentido o seu nome desde o momento da abordagem para impedir que fosse cumprido o mandado de prisão.
19. Nesse sentido: Acórdão 1908634, 0766867-79.2021.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
20. Com relação à dosimetria, na primeira fase, em que pese o magistrado sentenciante ter considerado que o réu ostenta maus antecedentes, verifica-se da Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (ID 71173924) que não há condenação penal anterior aos fatos objeto dos presentes autos. Ressalto, quanto ao ponto, a imprescindibilidade de constatação da condenação anterior na FAP juntada aos autos para a valoração negativa dos maus antecedentes, em razão do desdobramento da necessidade de conferir transparência ao processo, entendido como um meio democrático. Desse modo, ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção.
21. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente reduzir a pena fixada para 3 (três) meses de detenção. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; Lei 9.099/95, art. 81, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 478 (RE 640139). STJ: Súmula 522; TJDFT: Acórdão 1908634, 0766867-79.2021.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.